Tribunal: TCU
Processo: 033.988/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Brasil Alfabetizado, exercício 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Pedro Vieira Filho (CPF: XXX.264.383-XX, prefeito municipal no período de 2013-2016) e Antônio Góis Monteiro Mendes (CPF: 010.223.343- 87, prefeito municipal no período de 2009-2012 e 2017-atual), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos pelo Município de Pedra Branca/CE por força do Programa Brasil Alfabetizado, exercício 2012 (BRALF/2012), que totalizaram R$ 106.383,21, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TCU c/c o art. 5o, caput, da IN/TCU 71/2012, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no portal eletrônico do TCU.